Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010040-70.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL
AGRAVADO: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA – JUÍZO A QUO – STAY PERIOD ENCERRADO – ATO DE CONSTRIÇÃO – CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – RECURSO EM PARTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA PARA QUE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO SEJA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos termos da Lei no. 11.101/2005, os créditos de natureza extraconcursal, como os oriundos de operações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
Embora o juízo recuperacional detenha competência para o controle de atos de constrição patrimonial, inclusive em relação a créditos extraconcursais, tal controle não implica declínio de competência do juízo da execução, sobretudo quando encerrado o stay period e inexistente demonstração de que o bem atingido seja essencial à atividade empresarial da recuperanda.
Julgados reforçam que, em tais hipóteses, o juízo da execução conserva competência para prosseguimento do feito, devendo apenas oficiar ao juízo da recuperação judicial para ciência e eventual controle dos atos constritivos.
Recurso provido. Decisão reformada para que a competência seja mantida no juízo a quo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010040-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (AGRAVANTE), CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE - CNPJ: 03.034.433/0001-56 (AGRAVADO), SYLVIE BOECHAT - CPF: 168.816.798-66 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA – JUÍZO
A QUO
–
STAY PERIOD
ENCERRADO – ATO DE CONSTRIÇÃO – CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO –
RECURSO EM PARTE PROVIDO
– DECISÃO REFORMADA PARA QUE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
SEJA

MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos da Lei no. 11.101/2005, os créditos de natureza extraconcursal, como os oriundos de operações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Embora o juízo recuperacional detenha competência para o controle de atos de constrição patrimonial, inclusive em relação a créditos extraconcursais, tal controle não implica declínio de competência do juízo da execução, sobretudo quando encerrado o
stay period
e inexistente demonstração de que o bem atingido seja essencial à atividade empresarial da recuperanda.

Julgados reforçam que, em tais hipóteses, o juízo da execução conserva competência para prosseguimento do feito, devendo apenas oficiar ao juízo da recuperação judicial para ciência e eventual controle dos atos constritivos.

Recurso provido. Decisão reformada para que a competência seja mantida no juízo
a quo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010040-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

AGRAVADO:

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CLARION S/A AGROINDUSTRIAL – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença processo originário número 0038990-66.2014.8.11.0041, cód. 913178, que culminaram no acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com declaração de incompetência e remessa dos autos à 11a Vara Empresarial de Londrina/PR, além da não fixação de honorários sucumbenciais em favor da agravante, ora recorrente.

Alega a parte agravante que a decisão do juízo de origem, ao declarar a natureza extraconcursal do crédito cobrado pela agravada CCEE, incorre em nulidade absoluta, por usurpação da competência do juízo universal da recuperação judicial, ao qual caberia, com exclusividade, a análise sobre a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal), conforme previsto na Lei no. 11.101/2005 e consolidado pelo Tema 1.051 do STJ.

Nas palavras da agravante,
“somente o JUIZ COLETIVO DO CONCURSO DE CREDORES NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL é O ABSOLUTAMENTE COMPETENTE para analisar e reconhecer se o crédito é ou não extraconcursal ou concursal”
(sic).

Sustenta, ainda, que o crédito exequendo possui fato gerador entre outubro de 2010 e julho de 2011, e, portanto, submete-se aos efeitos da recuperação judicial, cujos efeitos foram deferidos em 05/06/2013, o que o torna crédito concursal, passível de habilitação no juízo recuperacional, nos termos do art. 49 da Lei no. 11.101/2005.

Argui também que, em sendo reconhecida a submissão do crédito ao juízo da recuperação, deve ser extinta a execução, com expedição de certidão para fins de habilitação, sendo indevido o prosseguimento do cumprimento de sentença autônomo.

Aduz que a sentença não observou os limites de atualização monetária e de incidência de juros previstos na Lei no. 11.101/05, especialmente quanto à impossibilidade de incidência de juros compensatórios, reputando ilegal e excessivo o valor executado, que foi unilateralmente calculado pela CCEE no montante de R$55.139,94, quando, segundo a agravante, o valor real seria de R$8.152,13.

Requer a anulação ou reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da novação do crédito pelo plano de recuperação judicial, a consequente extinção da execução e a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no art. 85 do CPC e art. 22 da Lei no. 8.906/94.

Pleiteia, ainda, o deferimento da justiça gratuita, sob alegação de que a empresa, em virtude de prejuízos causados pela pandemia de COVID-19 e eventos climáticos severos (secas e geadas), encontra-se incapacitada de arcar com as despesas processuais, requerendo a extensão dos efeitos do deferimento tácito da gratuidade deferida em primeiro grau ao presente recurso.

Por fim, postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e concessão de tutela antecipada recursal, para suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo.

Intimada a comprovar que faz
jus
à gratuidade almejada, a parte recorrente apresentou manifestação e documentos anexos constantes na peça retro.

Na decisão Id. 280124889, datada de 28/04/2025, foi
deferida
a liminar recursal, determinando-se o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até julgamento definitivo do recurso. Ainda, foi deferida a gratuidade pretendida.

Informações do juízo
a quo
no Id. 283737862.

Contraminuta recursal no Id. 288638372, pelo desprovimento do recurso.

No parecer Id. 295512355, de lavra da Procuradora de Justiça
Dalva Maria de Jesus Almeida
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e
provimento parcial
do vertente agravo de instrumento, para que seja determinado que a execução prossiga no Juízo de origem, ressalvado o controle de atos constritivos pelo Juízo recuperacional, quanto a bens essenciais à atividade empresarial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARION S/A AGROINDUSTRIAL – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo da Ação de Cobrança (processo no. 0038990-66.2014.8.11.0041), acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito exequendo, porém determinando a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial da empresa (11a Vara Empresarial de Londrina/PR), além de deixar de fixar honorários advocatícios em favor da agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que o crédito perseguido pela agravada deveria ser considerado concursal, pois o fato gerador seria anterior ao pedido de recuperação judicial.

Assevera que a competência para análise da natureza do crédito seria exclusiva do juízo da recuperação, não podendo o juízo da execução decidir sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio do juízo universal e ao disposto no artigo 49 da Lei no. 11.101/2005.

Aponta excesso de execução, por suposta cobrança de valores atualizados em desconformidade com a legislação recuperacional, e pleiteia a concessão de justiça gratuita, além da condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios.

Postula, assim, a
extinção da execução
, com expedição de certidão para habilitação do crédito no juízo da recuperação, e a
condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios
.

Requer também a
justiça gratuita
, alegando dificuldades financeiras agravadas pela pandemia e eventos climáticos, e pleiteia a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Processo
: 0038990-66.2014.8.11.0041.

Visto.

Após a penhora de ativos em nome da executada, essa apresenta Exceção de Pré-Executividade (ID 161427354), sob alegação de nulidade processual em razão da ausência de citação e intimação pessoal da executada, requerendo a reabertura do prazo para pagamento e afastando as penalidades do art. 523 do CPC; aduz a incompetência absoluta deste juízo; alega que o crédito está submisso obrigatoriamente aos efeitos da recuperação judicial; e argui ainda o excesso de execução; requerendo ao final o acolhimento da exceção e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à executada.

A excepta/exequente, intimada para tanto, se manifestou ID 164477971, requerendo a rejeição da exceção e o regular prosseguimento do feito.

Decido.

Sabe-se que o objetivo da exceção de pré-executividade é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução,
desde que a matéria alegada não demande dilação probatória
, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição.

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal da executada para cumprimento de sentença, tem-se que não assiste razão à executada, vez que o art. 513, §2o, I do CPC dispõe que “o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”, conforme ocorreu, de acordo com o comprovante anexo e certidão de ID 156122942,
não havendo assim que se falar em nulidade.

Com relação à incompetência deste juízo e a submissão obrigatória do crédito aos efeitos da recuperação judicial, faz-se necessário analisar se trata-se de crédito concursal ou extraconcursal.

Quanto a isso, independentemente da data do fato gerador, em análise a alegação da exequente, tem-se que lhe assiste razão, vez que aplica-se à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) o disposto no art. 193 e art. 194 da Lei no 11.101/2005, que dispõe que os créditos constituídos junto às câmaras ou prestadores de serviços de compensação e liquidação financeira não se subordinam aos efeitos da recuperação judicial ou da falência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO E/OU CAUCIONAMENTO DOS ENCARGOS DE ENERGIA DE RESERVA - EER RELATIVOS AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Pedido de suspensão da obrigação de pagamento e/ou caucionamento dos Encargos de Energia de Reserva relativos aos meses de outubro e novembro de 2022. Indeferimento. Insurgência das recuperandas
. Partes que se declaram agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. Contrato celebrado no âmbito daquela Câmara. Relevância do mercado de energia elétrica. Necessidade de preservação. Obrigações contraídas que não se submetem ao regime da recuperação judicial. Descabida a alegação de novação. Art. 193 da Lei no 11.101/2005. Doutrina. Jurisprudência. Manutenção da decisão guerreada.
Recurso desprovido”. (TJSP - 2034825-33.2023.8.26.0000, Relator(a): J.B. Paula Lima, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 07/11/2023, Data de Publicação: 08/11/2023). Negritei.

Assim,
tem-se que o crédito dos autos revela-se extraconcursal em razão de sua natureza
,
não se submetendo
, portanto,
aos efeitos da recuperação judicial
.

Por consequência, não há que se falar em excesso de execução.

Por outro lado, sabe-se que independentemente da natureza do crédito, os atos de constrição patrimonial são de competência do juízo recuperacional a partir do deferimento da medida.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022). 2.
Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 3. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído anteriormente ou após o deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.
Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e determinar que os atos de constrição ao patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser submetidos ao juízo recuperacional”. (EDcl no AgInt no AREsp 1416008/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). Grifo nosso.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
a Exceção de Pré-executividade de ID 161427354 para reconhecer a incompetência deste juízo e determinar a
redistribuição
dos autos ao juízo competente da 11a Vara Cível e Empresarial Regional da Comarca de Londrina/PR, em razão do processo de recuperação no 0000219-21.2020.8.16.0089 (decisão mov. 38974 dos autos mencionados dispõe acerca da competência) para processamento do presente feito.

Procedam-se as providências devidas.

Intime-se. Cumpra-se.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito”

Pois bem.

Examinando o recurso em seara de mérito, infere-se que deve prosperar em parte.

Com relação à competência do juízo da execução e à alegada submissão obrigatória do crédito aos efeitos da recuperação judicial, a questão central reside em determinar se o crédito em exame tem natureza concursal ou extraconcursal.

A esse respeito, impende destacar que, no caso, independentemente da data do fato gerador, é a natureza do crédito que define sua submissão ao regime recuperacional.

Deste modo, o crédito perseguido decorre de obrigação constituída no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), circunstância que atrai a aplicação dos artigos 193, 193-A e 194 da Lei no. 11.101/2005, dispositivos que estabelecem, de modo claro e categórico, que os créditos constituídos junto às câmaras ou prestadores de serviços de compensação e liquidação financeira não se subordinam aos efeitos da recuperação judicial ou da falência. Veja-se:

“Art. 193
.
O disposto nesta Lei não afeta as obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviços, na forma de seus regulamentos.

(...)

Art. 194. O produto da realização das garantias prestadas pelo participante das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação financeira submetidos aos regimes de que trata esta Lei, assim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos objetos de compensação ou liquidação serão destinados à liquidação das obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços.”

A propósito:

“Recuperação judicial de empresa integrante Sistema Integrado Nacional – SIN. Impugnação de crédito, pleiteado o reconhecimento de extraconcursalidade, julgada improcedente. Agravo de instrumento da impugnante, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. Sistema Integrado Nacional – SIN de energia elétrica . Casos de insolvência de partícipes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE que exigem, como condição de operacionalidade do sistema e por manifesto interesse público, a incidência do art. 193 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência ("O disposto nesta Lei não afeta as obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviços, na forma de seus regulamentos.") e do art. 194 seguinte ("O produto da realização das garantias prestadas pelo participante das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação financeira submetidos aos regimes de que trata esta Lei, assim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos objetos de compensação ou liquidação serão destinados à liquidação das obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços ."), que excluem dos efeitos de recuperações e falências os créditos constituídos no âmbito de câmaras ou prestadores de serviços de compensação e liquidação financeira. Inteligência da Lei 10.848/2004 e do art. 2o, VI, do Decreto 5 .177/2004, que a regulamentou, atribuindo à CCEE a função de "efetuar a contabilização dos montantes de energia elétrica comercializados e a liquidação financeira dos valores decorrentes das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo". A CCEE é entidade criada "a fim de aumentar a segurança e agilidade de liquidação de operações realizadas por agentes que operam num determinado sistema ou mercado e que se sujeitam, voluntariamente ou em função de norma, a regras especiais de execução de suas operações." E assim é porque foi concebida para viabilizar comercialização de energia elétrica, sendo "integrada por titulares de concessão, permissão ou autorização, por outros agentes vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica e pelos consumidores". Neste mercado, a insolvência de um agente põe "em risco todo o sistema . O risco de liquidez (impossibilidade de liquidação da obrigação no vencimento) ou de crédito (liquidação impossível mesmo após o vencimento) de um dos agentes deveria ser considerado em função do sistema, pois poderia trazer consequências que ultrapassavam os interesses exclusivos das partes com quem o agente tinha contratado. E de acordo com o volume negociado e com o número de partes envolvidas, eventuais problemas de um sistema poderiam inclusive interferir em outros, caracterizando o que se convencionou chamar um risco 'sistemicamente importante'." A atuação da CCEE, assim, "é importantíssima. Além de estabelecer regras de liquidação e limites operacionais, ela intervém nas operações após o fechamento do contrato entre as partes a fim de administrar os processos de liquidação e a eficiência das garantias oferecidas para o perfeito cumprimento das obrigações assumidas" (Doutrina de FRANCISCO SATIRO DE SOUZA JR .). A inadimplência de agentes da CCEE, atuantes do mercado de comercialização de energia nacional, impacta todo o sistema. Daí a extraconcursalidade de créditos constituídos no âmbito desse mercado ser condição para preservação da própria operacionalidade da estrutura brasileira de energia elétrica, sob "pena (...) não só de prejuízo à efetiva defesa dos direitos dos lesados, como também de severo aos próprios interesses maiores da Nação", como assentado por esta Câmara em julgamento anterior proferido nesta mesma recuperação judicial ( AI 2256287-04.2019.8.26 .0000). Risco sistêmico que decorre, ainda, da própria regulamentação do mercado, conforme art. 17, IV, da Resolução Normativa ANEEL 109/2004 ("Art. 17 . Os Agentes da CCEE deverão cumprir as seguintes obrigações, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação e em regulação específica da ANEEL:... IV – suportar as repercussões financeiras de eventual inadimplência no Mercado de Curto Prazo, não coberta pelas Garantias Financeiras aportadas, na proporção de seus créditos líquidos resultantes da Contabilização, no período considerado.") e do art. 18, I, da Resolução Normativa ANEEL 545/2013 ("Art. 18 . Os débitos remanescentes de agente desligado da CCEE não enquadrados no inciso II do art. 17, observado o disposto nos §§ 2o a 4o do art. 5o e nos arts. 21 e 22, devem ser apurados e consolidados na contabilização correspondente ao mês em que se operou o desligamento, incumbindo à CCEE: I – proceder ao rateio dos débitos do agente desligado junto a todos os agentes, na proporção dos seus votos; ..."). Entendimento que se coaduna com o reconhecimento, no referido recurso anterior ( AI 2256287-04.2019.8 .26.0000), da legitimidade extraordinária da CCEE, como substituta processual, para perseguir créditos devidos por agente aos demais. Mercado que, por ser sistematicamente relevante, não pode conviver com deságios ("haircuts") e prazos alongados de pagamento em recuperações judiciais, e nem mesmo com bancarrotas. Decisão reformada . Agravo de instrumento a que se dá provimento, com determinação de expedição de peças ao MP Federal e à ANEEL, para averiguação, no âmbito das respectivas competências, se for o caso, de omissão da CCEE na tomada de medidas que lhe incumbem "ex vi legis".”
(TJ-SP - AI: 21321966520218260000 SP 2132196-65.2021.8 .26.0000, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 15/12/2021, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/02/2022)

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito - Crédito decorrente do Mecanismo de Realocação de Energia (" MRE ") e do denominado Custo GSF (atualmente denominado nas Regras de Comercialização de"Ajuste MRE") – Multa contratual – Extraconcursalidade – Inteligência dos arts. 193 e 194 da LRF – Obrigações que se originam no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira - A inadimplência de agentes da CCEE, atuantes do mercado de comercialização de energia nacional, impacta todo o sistema – Regramento que tem por finalidade proteger o mercado, de modo que os créditos dessa natureza não podem sofrer os reajustes inerentes do processo de soerguimento – Precedente desta C. Câmara - AI no 2132196-65.2021 .8.26.0000 – Crédito multa que também se enquadra nesse categoria em razão da sua natureza – Pedido de habilitação do crédito multa indeferido – Recurso parcialmente provido."
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2195888-67 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: J . B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 16/11/2023, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/11/2023)

Assim, o crédito exequendo revela-se extraconcursal, não se submetendo, portanto, ao plano de recuperação judicial da agravante, por força de disposição legal expressa.

Ocorre que, embora tenha sido reconhecida tal natureza, não há fundamento legal para a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, de modo que a decisão recorrida, ao determinar a redistribuição do feito, incorreu em equívoco de processamento, pois a execução de crédito extraconcursal não está sujeita à competência exclusiva do juízo universal da recuperação.

Neste contexto, ressalta-se que a função do juízo da recuperação judicial, no que tange a tais créditos extraconcursais, restringe-se ao acompanhamento dos atos de constrição para assegurar que não sejam praticados em detrimento do patrimônio indispensável à continuidade da atividade empresarial, salientando-se que esse entendimento busca harmonizar o princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei no. 11.101/2005, com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, em observância ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal.

Deste modo, conforme sedimentado no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o crédito extraconcursal não se submete ao plano de recuperação judicial, podendo ser cobrado por meio de execução autônoma no juízo competente, independentemente de controle direto do juízo da recuperação, salvo no que tange à preservação de bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda.

A execução, portanto, deve prosseguir normalmente, cabendo ao juízo da recuperação apenas o controle dos atos de constrição patrimonial no que possam atingir bens indispensáveis à continuidade das atividades da empresa.

Nesse sentido colaciona-se Excertos deste Egrégio Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ATO COOPERATIVO – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO RECUPERACIONAL - PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de crédito extraconcursal, o feito executivo não comporta suspensão, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas o controle, durante o stay period, dos atos de constrição sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial da empresa executada.
”
(N.U 1006321-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CRÉDITO

EXTRACONCURSAL
. TÉRMINO DO STAY PERIOD. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a intimação da executada para pagamento do débito em cinco dias, ante o término do stay period ou indicação de bens passíveis de penhora, ante a natureza
extraconcursal
do
crédito
. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i)
definir se o
juízo
da
recuperação
judicial detém
competência
exclusiva para decidir sobre medidas constritivas, impedindo atos de penhora por outros
juízos
; e (ii)
estabelecer se, encerrado o stay period, pode ser determinada a penhora de
crédito

extraconcursal
em desfavor da recuperanda
. III. RAZÕES DE DECIDIR O stay period, previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, já se esgotou, não havendo mais a blindagem patrimonial que impedia a execução de determinados
créditos
. O
crédito
objeto da penhora possui natureza
extraconcursal
, não se submetendo aos efeitos do plano de
recuperação
judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A
competência
do
juízo
universal da
recuperação
judicial não impede a prática de atos constritivos por outros
juízos
, especialmente quando se trata de
crédito

extraconcursal
.

O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de forma ilimitada, devendo ser resguardado também o direito do credor de ver satisfeito seu
crédito
, sob pena de desequilíbrio entre as partes.
A penhora determinada não compromete a atividade empresarial da recuperanda, especialmente porque houve determinação para que a própria empresa indicasse bens passíveis de constrição. IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento
: “O encerramento do stay period permite a retomada de execuções e medidas constritivas, salvo decisão específica do
juízo
da
recuperação
judicial em sentido contrário.
Créditos

extraconcursais
não estão submetidos ao plano de
recuperação
judicial e podem ser executados independentemente da
recuperação
da empresa.
O
juízo
da
recuperação
judicial detém
competência
primária para controle dos atos constritivos, mas não impede que outros
juízos
determinem penhoras sobre bens da recuperanda, respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §4o; CF/1988, art. 5o, caput e inciso XXII; CF/1988, art. 170, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017; STJ, REsp 1.758.746/GO; TJMT, RAI 1018171-10.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020.”
(N.U 1037247-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Por conseguinte, como se trata de crédito extraconcursal, não há que se falar em extinção da execução ou mesmo redistribuição dos autos, mas em seu regular processamento e, sendo o caso, apenas expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial para ciência e controle dos atos de constrição do patrimônio dos executados, cabendo a ele a competência para decidir se a penhora recaiu sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial.

No tocante ao alegado excesso de execução, a insurgência, embora possa ter pertinência em tese, demanda análise técnica mais aprofundada e apresentação de cálculos específicos nos próprios autos de execução, por meio dos instrumentos processuais adequados, como a impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos, não sendo viável sua apreciação no presente recurso, que se volta à discussão da competência e à natureza do crédito.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, observo que o benefício já foi deferido em seara de decisão monocrática recursal, não havendo providência adicional a ser adotada neste momento.

Por fim, no que diz respeito ao pleito de fixação de honorários sucumbenciais, ressalto que, diante do provimento parcial do recurso e da natureza da decisão agravada — que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade —, não há que se falar, no presente momento, em condenação da parte contrária ao pagamento de honorários, isso porque a execução deve prosseguir na origem.

Assim, considerando os fundamentos expostos, conclui-se que a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, tão somente para afastar a determinação de remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, determinando o regular prosseguimento da execução no juízo de origem, com a devida comunicação ao juízo da recuperação para ciência e eventual controle de atos constritivos que possam recair sobre bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para afastar a determinação de remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial e assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo em que se encontra, expedindo-se ofício ao juízo da recuperação judicial para ciência e eventual controle de atos de constrição sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025